Tribunal: TJMT
Processo: 1008594-31.2018.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008594-31.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[EUNICIA MARCAL DE SOUZA - CPF: 571.248.761-68 (APELADO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DO NÃO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – PERÍCIA TÉCNICA NO LOCAL DE TRABALHO – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA

Na forma do art. 330, I, do Código de Processo Civil, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.

Controvertida a existência de insalubridade nas condições de trabalho do autor da demanda, é de rigor a instrução regular com a oitiva de testemunhas e, se for o caso, com a produção de prova pericial. (REsp 1417869/PA, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 4/2/2014).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível e Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT, que, nos autos da Ação de Ordinária de Cobrança nº 1008594-31.2018.8.11.0015 (Código – 852869) proposta
Eunícia Marçal de Souza
, em face do
Município de Sinop-MT
, acolheu os pedidos formulados na inicial, estes que pleiteavam o recebimento do adicional de insalubridade, e em consequência, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do CPC/2015 .

Deixou de condenar, a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, eis que o percentual a ser aplicado, deve ser apurado em sede de liquidação de sentença, nos termos do §2º, § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II do CPC (Id. 45513457, fl.08).

Em suas razões recursais, a municipalidade apelante, alega resumidamente, que para ordenar o pagamento do adicional de insalubridade, somente com a realização de perícia técnica no local de trabalho, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (Id. 45513460, fl.05).

Sustenta, que o juízo
a quo
, não esclareceu quais são os agentes insalubres ao qual o servidor é exposto, o tempo da hipotética exposição, tampouco o grau – mínimo, médio ou máximo – cuja precisão somente pode ser realizada por um expert na área.

Dessa forma, reforça assinalando que “
a caracterização e classificação da insalubridade dependem de perícia técnica a cargo de médico do trabalho ou engenheiro do trabalho
” o que não ocorreu no caso concreto (Id. 45513460, fl.06).

Por fim, aduz que é notório que há expressa previsão na legislação Municipal que determina o pagamento das aludidas verbas, no entanto, apenas tal fato não é capaz de dar ensejo à condenação combatida na sentença (Id. 45513460, fl.04)

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 45513460, fl.08)

Em sede de contrarrazões, a parte contrária impugnou pontualmente todos os fundamentos apresentados no apelo (Id. 45513464).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller opinou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id. 47231980, fls. 01 a 03).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 31 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível e Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT, que, nos autos da Ação de Ordinária de Cobrança proposta por Eunícia Marçal de Souza, em face do Município de Sinop-MT, acolheu os pedidos formulados na inicial, estes que pleiteavam o recebimento do adicional de insalubridade.

No âmbito das observações preambulares, registro que, apesar de o apelante não “classificar” a necessidade da realização de perícia como cerceamento de defesa, assim a classificarei e julgarei, máxime se considerarmos as regras de direito processual civil e a remessa necessária de sentença.

Pois bem, sob essa perspectiva, esclareço desde já, que no que tange à preliminar de Cerceamento de Defesa veiculado pela municipalidade requerida, tanto em sua peça contestatória (Id 45511599, fl.04), como também no presente recurso de apelação (Id. 45513460, fl.05) creio que prospera sua irresignação. Explico.

No caso dos autos a servidora recorrida, é funcionária pública, desde 24/03/2000, conforme se verifica do termo de posse em anexo (Id. 45511594, fl.02) 27/03/2000, tendo entrado em efetivo exercício na data de 27/03/2020 (Id. 45511594, fls 04 e 05), e lotada na Secretaria Municipal de Administração.

A Municipalidade requerida ora apelante alega que a sentença deve ser anulada, pois a despeito de previsão legal na Constituição Federal em seu art. 7º, na Lei Municipal dos Servidores Públicos de Sinop-MT, bem como na Normas do Ministério do Trabalho e Emprego, é imprescindível que se colacione aos autos perícia elaborada por profissional habilitado.

Extrai-se dos autos, que, em sua peça de defesa, a recorrente requereu a realização “
de perícia técnica a cargo de médico do trabalho ou engenheiro do trabalho
“(Id. 45511599, fl.05)”, a fim de aferir
: a)
qual a substância tóxica;
b)
o grau de prejudicialidade na exposição – se mínimo, médio ou máximo;
c)
a ocorrência de contato com habitualidade, já que a lei exige contrato permanente e se de fato,
d)
a despeito da profissão exercida há de fato a exposição ou não à agentes nocivos.

Ocorre, todavia, que tal súplica sequer fora apreciada, uma vez que sobreveio sentença julgando procedente
in totum
os pedidos veiculados na exordial, para determinar o pagamento do adicional de insalubridade pretérito, respeitada a prescrição quinquenal
(Id. 45513460, fl.05).

Dito de outro modo, o pleito sequer foi acatado pelo juízo
a quo
, que entendeu prescindível a produção de prova pericial, para dar suporte ao deslinde da causa julgando o feito antecipadamente.

Entretanto, impositivo declinar que a matéria dos autos necessita de prova pericial, pois é impossível aferir apenas pelo conjunto probatório trazido ao caderno processual, o percentual de insalubridade de um ambiente sem a realização de um estudo. Logo, para que não incorram equívocos, ou injustiças nos autos, há de ser decretada a realização de perícia, e que, seja realizado no local de trabalho da autora ora apelante, a fim de aferir a insalubridade e o respectivo grau.

Esse é o entendimento do nosso E. Tribunal de Justiça, veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA E AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA.

Para saber se atividade é ou não insalubre, bem como aferir o grau de insalubridade, se mínimo, médio ou grave, inegável é a realização de dilação probatória, mormente, a produção de prova pericial e audiência instrutória
, posto que trata-se de questão não apenas de direito, mas sim de fato, o que corrobora ainda mais a produção da referida prova. 2. Preliminar acolhida. 3. Sentença anulada. (Apelação 104461/2016, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/5/2017, Publicado no DJE 24/7/2017). (Destaquei)

Neste sentido, também tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE– JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – PREJUDICIAL ACOLHIDA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA CASSADA. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, no sentido de que, havendo controvérsia, quanto à existência de insalubridade nas condições de trabalho do autor da demanda, deve-se permitir a instrução regular com a produção da prova pericial.

O julgamento antecipado da lide, quando a matéria debatida depende de prova pericial, caracteriza cerceamento de defesa, o que implica a nulidade da sentença, para permitir a regular instrução probatória.

(N.U 0043336-94.2013.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Impositivo declinar ainda, que em nenhuma das fichas financeiras colacionada aos autos, a servidora apelada jamais recebeu nenhum adicional de insalubridade, de modo a reforçar a necessidade de uma instrução probatória mais robusta, já queé impossível deduzir se o risco é de pequena, média ou grave proporção.

Registro, também, que esse é o posicionamento adotado em todos os âmbitos do judiciário brasileiro, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1417869/PA, consignou que “
o Juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Controvertida a existência de insalubridade nas condições de trabalho do autor da demanda, é de rigor a instrução regular com a oitiva de testemunha e, se for o caso, com a produção de prova pericial
”.

Em suma, conforme preleciona o Tribunal da Cidadania, nos processos que versam sobre a insalubridade, deve ocorrer a produção de prova, podendo ser da mais simples à mais complexa e dispendiosa, tudo em prol de uma melhor visualização da realidade do ambiente de trabalho suportada pela apelante.

Dessa forma, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para reconhecer o cerceamento de defesa, e por via consequência,
ANULO
a sentença proferida, e determino o retorno dos autos à instância originária, para que seja realizada prova pericial, com o fim de determinar a exposição ou não à agentes insalubres pela apelante, bem como, em caso positivo o respectivo grau; e ainda, em sede de remessa necessária de sentença
RETIFICO INTEGRALMENTE
o
decisum
no ponto do recurso.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021